Tribunal: TJPA
Processo: 0001959-49.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0001959-49.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA e MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB/PA Nº 109.730 E OAB/PA Nº 63.440)
AGRAVADO: RAIMUNDO SANTANA CORREA
ADVOGADO:
RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA E MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA (OAB/-PA Nº 8.173 E 10.898)
RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE DESCONTOS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE SER O CORRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 4º, DO CPC. DECISÃO CORRETA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO POR FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E TERMOS GENÉRICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTO ENTENDE DEVIDO. Em alegando a parte impugnante excesso de execução, compete-lhe, à exegese do § 4º do art. 525 do CPC/15, a apresentação da respectiva memória de cálculo do valor que o impugnante entende devido, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, sob pena de rejeição liminar da impugnação. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual, sessão dia 19 de outubro de 2020.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0001959-49.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA e MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB/PA Nº 109.730 E OAB/PA Nº 63.440)
AGRAVADO: RAIMUNDO SANTANA CORREA
ADVOGADO:
RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA E MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA (OAB/-PA Nº 8.173 E 10.898)
RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BONSUCESSO S/A
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (Proc. n.º 0000784-68.2010.8.14.0051) referente a saldo remanescente apresentado pelo ora agravado
RAIMUNDO SANTANA CORREA
, em razão de entender que o banco não ter apresentado demonstrativo discriminado do valor que entende ser o correto, conforme art. 525, § 4º, do CPC.

No bojo de sua irresignação (fls. 02/06v), o banco alega que no teor da impugnação demonstrou cabalmente os equívocos dos cálculos apresentados pelo exequente, portanto, restando demonstrado o cumprimento da exigência.

Assevera ainda que há exigência de que tal demonstrativo seja apresentado em apartado, através de laudo contábil ou outra formalidade, desde que demonstrada e discriminada a forma de atualização do débito discutido.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão para obstar o prosseguimento da execução, sob pena de se causar danos irreparáveis e irreversíveis à agravante.

Juntou documentos (fls. 07/119).

Distribuídos os autos por sorteio, coube-me a relatoria (fl. 120), ocasião em que recebi o recurso, indeferindo o pedido de efeito suspensivo (fls. 122/122v).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 123/124).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença por falta de apresentação do demonstrativo discriminado do valor que entendeu como sendo o correto (CPC, art. 525, §4º).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para a melhor compreensão da insurgência, é mister analisar o teor da decisão agravada,
in verbis
:
¿DECISÃO/DESPACHO
1- Rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto se alega suposto excesso de execução sem, contudo, apresentar demonstrativo discriminado do valor que entendeu como sendo o correto (CPC, art. 525, §4º);
2- Decorrido prazo para interposição de recursos, sem manifestações, expeça-se alvará para levantamento dos valores mencionados no despacho de folhas 275.¿

In casu
, estou a manter a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho da decisão, in litteris:
¿(...) O banco agravante almeja o efeito suspensivo da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que o impugnante não apresentou demonstrativo discriminado do valor que entende correto, sob a alegação de que tal demonstrativo foi apresentado no bojo da impugnação, bem como não existe exigência legal quanto à apresentação apartada de demonstrativo discriminado em sede de impugnação.
Diante disso, é certo que o agravante pleiteia no presente recurso tutela de evidência e não de urgência, vez que a sua pretensão não se baseia em suposto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo causado pela decisão impugnada, mas sim em decorrência da evidência do direito alegado.
Nos termos do art. 311, do CPC:
¿A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável¿.
No presente caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a evidência do direito alegado,
pois embora tenha sido apresentado demonstrativo no bojo da impugnação, entendo que este não se mostra discriminado tal como exige o artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC, mostrando-se genérico, não estando apto a demonstrar a incorreção do saldo que o exequente diz ser devido.
Dessa forma, ausentes o requisito para o deferimento da medida, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. (...)¿ GRIFO NOSSO

À fundamentação supra, agrego, em juízo de cognição exauriente recursal, que o agravante impugnou os cálculos apresentados, contudo, andou bem a juíza de primeiro grau ao rejeitar a impugnação ofertada, isso porque, é forçoso observar que o banco recorrente apenas rebateu genericamente os cálculos, não tendo apresentado planilha atualizada, de forma a permitir um exame minucioso dos alegados erros cometidos e como chegou ao valor suscitado.

No caso concreto, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada liminarmente sob o fundamento de ofensa ao disposto no art. 525, § 4º do CPC/15.

Como cediço, em alegando a parte impugnante excesso de execução, compete-lhe, à exegese do § 4º do art. 525 do CPC/2016, a apresentação da respectiva memória de cálculo do valor que o impugnante entende devido, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução.

A doutrina balizada de MARINONI, por seu turno, dá apoio à decisão proferida pelo Juízo singular, nestes termos:
Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado e afirmar aquele que entende correto, deverá o executado apresentar a respectiva memória de cálculo, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado [...] (MARINONI, Luis Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo. RT. 2008, p. 470).

Assim, considerando que o banco agravante deixou de apontar, de forma específica, onde se encontrariam as irregularidades do cálculo apresentado pela parte exequente, não se desincumbindo do ônus de indicar com precisão o erro existente no cálculo e com base nele, apontar o excesso, não merece prosperar sua irresignação.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL. - SUSPENSÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE. Incabível a suspensão do julgamento do presente recurso com base na determinação contida no Recurso Especial Repetitivo nº 1.537.994-RS, pois se restringe ela ao processamento de Recursos Especiais. - PRESCRIÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO. AUSÊNCIA. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça definiu no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.361.730-RS que a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do CC/16, não há que se falar em prescrição quinquenal de juros e correção monetária pagos em excesso em 31.07.1992, na hipótese (arts. 177 do Código Civil/16 c/c 2.028 do Código Civil/02). Preliminar afastada. -
EXCESSO DE EXECUÇÃO. O excesso de execução deve ser apontado de forma discriminada pela parte impugnante, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, não bastando alegações genéricas quanto à existência de equívocos na memória de cálculo apresentada pelo exequente, sem indicar em que consistiriam.
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não cabe a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte credora na impugnação ao cumprimento de sentença, por força da orientação do STJ, definida quando do exame do REsp. 1.134.186-RS e Súmula 519 do STJ. Agravo provido, no ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.¿ (Agravo de Instrumento Nº 70072660103, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/04/2017) (grifei)
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. É desnecessária a prévia liquidação, se os comandos da sentença ensejam a elaboração de simples cálculo aritmético para fins de requerer o cumprimento.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. Não obstante o impugnante alegue incorreção nos cálculos, deixou de comprovar o efetivo excesso de execução. Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, impõe-se a manutenção da decisão do Juízo a quo que julgou improcedente a impugnação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.¿ (Agravo de Instrumento Nº 70071948640, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/03/2017) (grifei)

Portanto, entendo que deva ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora